Tribunal: TJSP
Processo: 2145645-27.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Agravo de instrumento. Inventário. Decisão que autorizou a venda de imóvel para pagamento de tributo. Inconformismo. Descabimento. Em regra, a venda de imóvel em inventário está condicionada à prévia concordância de todos os herdeiros. Demonstrada a impossibilidade de concordância de todos os herdeiros. Inventário não pode ficar indefinidamente interrompido. Possibilidade de alienação de imóvel

Ementa:
Agravo de instrumento. Inventário. Decisão que autorizou a venda de imóvel para pagamento de tributo. Inconformismo. Descabimento. Em regra, a venda de imóvel em inventário está condicionada à prévia concordância de todos os herdeiros. Demonstrada a impossibilidade de concordância de todos os herdeiros. Inventário não pode ficar indefinidamente interrompido. Possibilidade de alienação de imóvel para pagamento de tributo. Decisão mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786668
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2145645-27.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante
ROSSANA MARIS VASCONCELOS JUSTO PENZO, são agravados ADRIANA
ANZALONI VIEIRA (INVENTARIANTE), ELBA VASCONCELOS JUSTO
(ESPÓLIO), EDUARDO JOSÉ VASCONCELOS JUSTO e ROBERTO LUÍS
VASCONCELOS JUSTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente) e SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2145645-27.2020.8.26.0000 -Voto no 27.338
2
Agravo de
Instrumento n°: 2145645-27.2020.8.26.0000
Agravante:
Rossana Maris Vasconcelos Justo Penzo
Agravados:
Adriana Anzaloni Vieira e outros
Comarca:
Sorocaba - 1a. Vara de Família e Sucessões
1a Instância:
1022443-72.2017.8.26.0602
Juiz:
Carlos Alberto Maluf
Voto no
27.338
EMENTA. Agravo de instrumento. Inventário. Decisão que
autorizou a venda de imóvel para pagamento de tributo.
Inconformismo. Descabimento. Em regra, a venda de
imóvel
em
inventário
está
condicionada
à
prévia
concordância de todos os herdeiros. Demonstrada a
impossibilidade de concordância de todos os herdeiros.
Inventário não pode ficar indefinidamente interrompido.
Possibilidade de alienação de imóvel para pagamento de
tributo. Decisão mantida. Recurso improvido.
Agravo de instrumento interposto contra a decisão de
fl. 729 dos autos de origem que, em inventário, autorizou a venda de
imóvel para pagamento de tributo.
A agravante pretende a reforma da decisão pelas
razões de fls. 01/16.
Recurso processado sem a liminar (fls. 23/24) e
respondido (fls. 29/32 e 35/38).
É o relatório.
De
início,
rejeito
as
preliminares
de
não
conhecimento suscitadas nas contrarrazões em virtude da concessão da
justiça gratuita à agravante, no âmbito deste recurso, na decisão inaugural
de fls. 23/24.
O recurso não comporta provimento.
A alienação é o ato pelo qual se transfere, gratuita ou
onerosamente, a outrem, um direito ou a propriedade de uma coisa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2145645-27.2020.8.26.0000 -Voto no 27.338
3
De acordo com o artigo 619, I, do Código de Processo
Civil, incumbe ao inventariante alienar os bens do espólio, embora, para
tanto, o dispositivo legal exija a oitiva dos interessados e a autorização
judicial. Tais medidas são justificáveis na medida em que a alienação de
bens é atividade que ultrapassa a mera administração do patrimônio.
Há precedentes de minha relatoria condicionando a
venda de imóvel em inventário à prévia concordância de todos os
herdeiros. Contudo, muitas vezes essa concordância não é possível e o
processamento do inventário não pode ficar indefinidamente interrompido. A par disso, a decisão recorrida está bem
fundamentada e levou corretamente em consideração o fato de inexistir
pretensão de formação de condomínio sobre o imóvel, haver herdeiro
revel e outro representando por curador especial (citado por hora certa).
Demonstradas as dificuldades de concordância dos
demais herdeiros, é possível autorizar a venda de imóvel com o intuito de
realizar o pagamento das despesas do inventário e homologação da
partilha.
Por estas razões, a decisão agravada deve ser
mantida.
Ante o exposto, meu voto nega provimento ao
recurso.
Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Relator